Tribunal: STF
Processo: Rcl 43623
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra Acórdão prolatado pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo 0000706-13.2018.5.10.0013, o qual teria usurpado a competência desta CORTE ao negar seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, bem como violado a tese fixada no Tema 246 da Repercussão Geral (RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER) e o decidido por esta CORTE na ADC 16.
    Em 23/9/2020, NEGUEI SEGUIMENTO ao pedido, por incidência da Súmula 734 desta CORTE ao caso, diante da expressa certificação de trânsito em julgado do processo pelo juízo da origem em data anterior ao protocolo da presente ação.
    Interposto agravo regimental, a parte autora aduziu o manifesto equívoco da certificação de trânsito em julgado pelo TST com base nas seguintes razões (doc. 19):
    De fato, nos andamentos do AIRR 706-13.2018.5.10.0013, no TST, consta, em movimentação do dia 21.9.2020, que o feito transitou em julgado no dia 15.9.2020.
    (...)
    A despeito disso, a informação está equivocada. Senão vejamos.
    O Distrito Federal foi intimado acerca da decisão reclamada no dia 9.7.2020. Todavia, os prazos recursais estavam suspensos na data, em atenção ao Ato SEGJUD.GP nº 422/2019 recesso forense do TST e só voltaram a correr no dia 31.7.2020.
    Ato contínuo, o DF opôs tempestivos embargos de declaração em 2.8.2020, os quais foram inadmitidos por despacho que na verdade se tratava de decisão monocrática, diante do incontestável gravame datado de 25.8.2020.
    O mencionado despacho foi publicado no dia 2.9.2020, mas a intimação pessoal do DF ocorreu apenas em 9.9.2020.
    (...)
    Logo, a partir do dia 9.9.2020, o DF tinha 10 dias úteis para opor embargos de declaração, em atenção ao prazo dobrado de que goza a Fazenda Pública (art. 183, CPC), de modo que o prazo fatal para fazê-lo era 23.9.2020.
    Então, no dia 21.9.2020, o DF ajuizou, perante este e. STF, esta reclamação. Evidente, portanto, que a medida foi manejada de forma tempestiva.
    Acontece que, no mesmo dia 21.9.2020, foi expedida certidão que informou que até o dia 15.9.2020 não tinha sido interposto nenhum recurso contra a decisão proferida; seguida por termo de remessa dos autos ao TRT de origem, para [que tomasse] as providências cabíveis.
    É nesse momento que se instalou o mal-entendido.
    Em primeiro lugar, não há nenhuma certidão nos autos atestando o trânsito em julgado do feito.
    Em segundo lugar, a mencionada certidão de 21.9.2020, que informou que não foi interposto nenhum recurso contra a decisão até 21.9.2020 é ambígua. Mas nos dois cenários que enseja, não implica entendimento do trânsito do feito. Isso porque se estiver se referindo à decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista do DF, a informação é equivocada, porquanto no dia 2.8.2020 foram opostos competentes e tempestivo aclaratórios.
    Por outro lado, se o objeto da comunicação foi a decisão travestida de despacho que inadmitiu os destacados embargos de declaração, com efeito não se tinha interposto recurso até 15.9.2020. Porém, não havia decorrido o prazo para fazê-lo, na medida em que o DF só foi intimado acerca de seu teor no dia 9.9.2020.
    E nem se diga que por ser supostamente irrecorrível, a decisão lavrada pelo TST não pode ser embargada, na medida em que o CPC prescreve, categoricamente, que qualquer decisão judicial é passível de embargos de declaração.
    (...)
    Destarte, o andamento nos autos que atesta o trânsito em julgado do feito é um equívoco, da mesma forma que o é a precoce remessa dos autos à origem.
    De tudo isso, evidente uma constatação: a reclamação do DF, que teve seguimento negado neste STF, foi ajuizada antes do trânsito em julgado do feito, razão pela qual se confia na reconsideração da decisão agravada para que seja devidamente processada a ação e, ao final, julgada procedente.
    A autoridade reclamada prestou as informações (doc. 25)
    É o relatório. Decido. 
    Com razão o reclamante. A decisão monocrática agravada baseou-se na informação emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, segundo a qual ocorreu o trânsito em julgado do processo em 15/9/2020, portanto, em data anterior a interposição da presente reclamação, que foi proposta no dia 22/9/2021, o que atrairia a incidência da Súmula 734 do STF.
    Contudo, houve equívoco nos dados registrados pela Justiça Laboral, pois não foi observada, pelo TST, a prerrogativa do prazo em dobro para a Administração Pública se manifestar nos autos do processo, prevista no art. 183, caput, do CPC. 
    Em primeiro plano, deve-se considerar que as informações públicas lançadas em páginas na rede mundial de computadores não substituem a realidade dos atos processuais que constem dos autos, físicos ou digitais. Assim, a informação lançada que não corresponda àquilo que de fato tenha ocorrido nos autos, dentro das regras processuais próprias, não prevalece para fins de aferição de efeitos externos do processo.
    Com efeito, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal foi intimada do inteiro teor do ato impugnado em 9/9/2020, logo, o reclamante teria até o dia 23/9/2020 para opor embargos declaratórios, considerando o prazo dobrado de que goza a Fazenda Pública.
    Dito isso, evidenciada a teratologia da certificação do trânsito em julgado pelo juízo de origem, reconsidero a decisão agravada, passando, a seguir, a analisar o pedido do reclamante.
    Na inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que está sendo responsabilizada sem que exista nos autos demonstração de sua culpa in vigilando, o que não se coaduna com o decidido no julgamento da ADC 16. Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do processo e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a r. decisão proferida pelo Ministro Relator da 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, nos autos do processo nº 0000706-13.2018.5.10.0013, com o consequente processamento do agravo de instrumento do Distrito Federal (doc. 1, fl. 22).
    De fato, a hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi assim editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 
    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 
    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 
    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16.
    No caso concreto, o ato reclamado manteve a responsabilidade imputada ao Distrito Federal, sob os seguintes parâmetros (doc. 14, fls. 1/4): 
    No caso da responsabilidade subsidiária da Administração Pública que contrata empresa terceirizada para a prestação de serviços, o STF adotou a sistemática da repercussão geral (Tema 246), firmando a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”.
    Julgando os segundos Embargos de Declaração no RE 760931, o Tribunal Pleno do STF firmou tese jurídica, em definitivo, no sentido de que “a responsabilidade subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Acórdão: Min. EDSON FACHIN, DJE-06/09/2019).
    Sinale-se que o não reconhecimento, na espécie, do pressuposto recursal da transcendência da matéria veiculada no recurso de revista radica na premissa de que, no caso concreto, a Corte Regional firmou a sua convicção nas provas produzidas ao reputar evidenciada a conduta omissiva do órgão público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas contraídas pela empresa prestadora dos serviços, caracterizando sua culpa in vigilando, nos moldes da Súmula nº 331, V e VI, do TST e nos limites da decisão proferida pelo STF na ADC 16/DF.
    Força é convir, portanto, que o não reconhecimento do requisito da transcendência jurídica da matéria, nesse cenário, em nada desrespeita o julgamento do STF no RE 760.931 (Tema 246 do ementário da repercussão geral).
    (...)
    Considerando que o STF não fixou regra sobre a distribuição do ônus probatório nas ações que debatem a responsabilidade da Administração Pública em decorrência da culpa in vigilando nos contratos de terceirização, a SbDI-1 do TST, em seu papel órgão uniformizador da jurisprudência interna corporis, firmou jurisprudência no sentido de que é do poder público o ônus da demonstrar que fiscalizou adequadamente os contratos de prestação de serviços por ele firmados, por constituir dever ordinário de fiscalização da execução do contrato e outras obrigações impostas à administração pública por diversas normas legais (TST-E-RR-925-07.2016.5.05.0281, rel. Min. Cláudio Mascarenhas Brandão, DEJT – 22/05/2020).
    Diante desse quadro e da conformação do acórdão regional com a decisão do STF na ADC 16/DF e no RE 760.931, bem assim em sintonia com a Súmula nº 331, V, do TST, impõe- e considerar que o recurso de revista não tem transcendência (art. 896-A, § 3º, da CLT).
    Ressalto, ainda, que o Tribunal Regional proferiu decisão em consonância com a OJ nº 382 da SDI-I do TST, pelo que o recurso de revista encontra óbice no art. 896, §7º, da CLT. E, ademais, o recurso de revista foi corretamente denegado pelo juízo de origem, ante o óbice da Súmula nº 297 do TST à falta de prequestionamento.
    Do exposto, não demonstrada a transcendência jurídica da matéria veiculada no recurso de revista, nego seguimento ao agravo de instrumento, ex-vi do disposto no art. 896-A, § 5º, da CLT e no art. 118, X, do Regimento Interno. A presente decisão é irrecorrível no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. 
    Com efeito, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante – conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 
    Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão agravada e, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma seja cassada a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente público (Processo 0000706-13.2018.5.10.0013). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente